Tribunal: TJMT
Processo: 0007785-97.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007785-97.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEVINO RIBEIRO SOARES (APELANTE), DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS - CPF: 035.874.051-74 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEVINO RIBEIRO SOARES - CPF: 879.264.901-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADAS AS PRELIMINARES, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
1.
PRELIMINARES:
1.1

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA DILIGÊNCIA REQUERIDA – PROVAS COLHIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL QUE FORAM SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – REQUERIMENTO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO E IMPERTINENTE –
1.2.

NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DIRETA E POR DERIVAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA POR PARTE DOS POLICIAIS DURANTE O FLAGRANTE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – ÔNUS DA DEFESA – ART. 156,
CAPUT
, DO CPP –
2.
MÉRITO
: 2.1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE PASTA BASE DE COCAÍNA NO INTERIOR DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO RÉU – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A ABORDAGEM QUE ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM JUÍZO –
2.2. PRETENDIDO
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL –
INVIABILIDADE – REGIME FECHADO IMPOSTO COM FULCRO NA REINCIDÊNCIA DO RÉU E NA DEPRECIAÇÃO DA NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2.o, ALÍNEA
A
E §3.o DO CP C/C ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06 – ENUNCIADO N.o 47 DO IUJ N.o 101532/2015 DA TCCR/TJMT –
2.3. REQUERIDA RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS –
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA NA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA –
3. PREQUESTIONAMENTO
–
APELO CONHECIDO, COM A REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.1

Tratando-se a negativa do pedido de produção probatória matéria que se inclui na esfera de responsabilidade do magistrado, que o faz dentro de um juízo de conveniência, próprio do seu regular poder discricionário, não há falar em cerceamento de defesa se o indeferimento da diligência requerida se deu mediante decisão fundamentada na não demonstração pela i. defesa da imprescindibilidade da prova pugnada, tornando de rigor a rejeição da prefacial de nulidade por cerceamento de defesa arguida nas razões recursais, mormente porque não demonstrado o prejuízo sofrido pelo réu, já que as provas produzidas nas duas fases da persecução penal mostraram-se suficientes para a formação do convencimento do julgador.

1.2

Não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar a alegada prática de violência por parte dos policiais contra o réu durante o flagrante, ônus que lhe cabia, a teor do art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal, não há como reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e das provas que evidenciam o tráfico de drogas em si, devendo o excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade.

2.1

Comprovado no contexto probatório o envolvimento do apelante com o narcotráfico, especificamente nos relatos dos policiais que realizaram a abordagem, que estão em consonância com os demais elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal, e sendo flagrado o réu trazendo consigo diversas porções de pasta base de cocaína, localizadas pelos agentes estatais sob o banco de passageiro do veículo conduzido por ele conduzido, impede-se o acolhimento da pretensão absolutória.

2.2.

Reconhecida a reincidência do condenado e, ainda, fixada a sua pena-base acima do mínimo legal, em razão da natureza da droga apreendida, ainda que sua sanção final tenha sido estabelecida em patamar superior a quatro e inferior a oito anos, escorreita a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2.o e 3.o, do CP c/c art. 42 da Lei n.o 11.343/06;

2.3.

Com a restituição da maior parte dos bens apreendidos ainda na delegacia de polícia ao advogado constituído pelo réu e, em relação ao remanescente, que permaneceu sob a custódia do Estado até a prolação da r. sentença, ocasião em que a d. autoridade judiciária determinou a sua devolução a quem de direito, evidente a ausência de interesse recursal no pedido de restituição das coisas apreendidas.

3.

Se o
s dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALDEVINO RIBEIRO SOARES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDEVINO RIBEIRO SOARES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 7785-97.2018.8.11.0002, código – 535940, que
o condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 165952265
, o apelante alega, como matérias
preliminares
, a
nulidade por cerceamento de defesa
, por ter sido indeferido na instância primitiva o pedido defensivo de expedição de ofício ao estabelecimento comercial em que realizada a abordagem policial para que fornecesse ao juízo as imagens das câmeras de segurança existentes no local, as quais seriam essenciais para a busca da verdade real dos fatos imputados; bem assim a
nulidade por ilicitude probatória
direta e por derivação, sustentando ter sofrido atos de violência/tortura por parte dos policiais que realizaram o flagrante.

No mérito
, pugna a
absolvição,
sob o viés da
insuficiência probatória
;

e,
subsidiariamente
, o
abrandamento do regime inicial para o semiaberto,
uma vez que o
quantum
de pena aplicado não ultrapassa 08 (oito) anos; e, ainda, de forma genérica e sem qualquer fundamentação, a
restituição dos bens apreendidos
, que teriam origem lícita.
Por fim,
prequestiona
a matéria p
ara fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões constantes no ID
165952277
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
não provimento do apelo
; linha intelectiva também estampada no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça de ID
171246689.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
(
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito recursal, alega a i. defesa técnica a ocorrência de
nulidade por cerceamento de defesa
, por ter o MM. Juiz singular indeferido o pedido de expedição de ofício ao estabelecimento comercial no qual ocorreu a abordagem policial para o envio das imagens das câmeras de segurança existentes no local, que seriam essenciais para a busca da verdade real dos fatos imputados. Todavia,
razão não lhe assiste
.

Sobre o tema,
é assente na jurisprudência brasileira que,
“
em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (ut, AgRg no AREsp 1082788/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 15/12/2017)
”
(AgRg no REsp 1573829/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 13/05/2019). Destaquei.

Isso porque, a produção probatória assegurada às partes no processo penal não é absoluta, pois inadmissível que o seu exercício ocorra de maneira abusiva e desleal, cabendo ao julgador, destinatário final da prova e do agir das partes na busca de sua captura psíquica, recusar a produção de elementos ilícitos, irrelevantes, impertinentes ou protelatórios, desde que o faça em decisão devidamente motivada.

É o que preconiza o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“
§ 1
o
As provas serão produzidas numa só audiência,
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
.”

Significa dizer que, caso o julgador verifique que o requerimento é dispensável para a apuração da verdade relacionada à imputação, desvia o foco principal da causa ou se trata de prova repetida ou circunstância já demonstrada por outros elementos probatórios produzidos anteriormente, deve negar o pedido, uma vez que a realização das diligências apenas procrastinará a solução de mérito da ação penal.

Ademais, frisa-se que, em matéria de nulidade, vigora no processo penal o
princípio do
pas nullité sans grief
,
impondo-se para o reconhecimento da nulidade,
ainda que absoluta
, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte

(
STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

Nesse sentido é o que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal,
in verbis:

“
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se dos autos que, no APFD
n.o 5901-33.2018.811.0002 – código 532836, a i. defesa técnica pleiteou, na data de 09/04/2018, que fosse oficiado o Mercado São Paulo para o fornecimento das imagens capturadas no dia 06/04/2018, no período compreendido entre 12h00 e 18h00, por entender que tal meio de prova contribuiria para o esclarecimento dos fatos, o qual sequer chegou a ser analisado pela d. autoridade judiciária (ID
165952257 - pág. 132)
.

Nada obstante a isso, ao apresentar a resposta à acusação
nos autos da ação penal n.o 7785-97.2018.8.11.0002, código – 535940
, os advogados constituídos pelo réu não pugnaram pela produção da aludida prova, asseverando que “
o artigo 396 e 396-A disciplina que a defesa poderá nesta fase arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir, entretanto, esta defesa técnica não irá fazer isso neste momento
” (
sic -
ID
165952258 - págs. 17/21); assim como também não o fizeram nas audiências realizadas no curso do processo, consoante se depreende dos termos de audiência constantes do ID 165952258 - pág. 40, ID

165952258 - pág. 56 e ID 165952258 - pág. 72.

E, somente em 17/09/2018, quando já encerrada a instrução criminal e aberto prazo para as partes apresentarem as alegações finais, é que a i. defesa técnica reiterou o pedido outrora realizado nos autos do inquérito policial (ID 165952258 - págs. 92/95), o que foi indeferido pelo julgador nos seguintes termos:

“
No que tange ao pedido feito no Auto de Prisão em flagrante datado de 09/04/2018 que não foi analisado,
verifica-se que a defesa desde então se quedou inerte e não mais manifestou interesse naquele pleito
. Aliás, todos tem conhecimento de que sistemas de gravação de câmeras de segurança são gravados no sistema de “loop”, ou seja, mediante a sobreposição de arquivos quando se atinge a capacidade máxima da unidade de armazenamento. Em outras palavras, os arquivos mais antigos são apagados para cederem espaço aos arquivos mais novos e isso se dá, normalmente, em um período variável entre cinco e quinze dias, o que
leva à conclusão de que tal pleito perdeu seu objeto em função do tempo decorrido
. Frise-se que a defesa teve várias outras oportunidades de provocar este juízo acerca da matéria, mas jamais o fez. Igualmente, observa-se que
a própria defesa tinha condições de trazer tal prova ao processo, sem a necessidade de qualquer ato do Juízo para dar efetividade ao pleito, já que as imagens desejadas estão ou estavam (em razão do decurso do tempo) em poder de particular, não havendo nenhuma prova de que tenha diligenciado a respeito, ou mesmo de que tais imagens realmente tivessem existido, razão pela qual indefiro o pedido
”
(ID 165952258 - pág. 101). Destaquei.

Nessa toada, verifica-se que o MM. Juiz singular, ao indeferir a diligência requerida pela i. defesa, o fez por meio de decisão devidamente fundamentada, por considerá-la
impertinente e manifestamente protelatória
, visto que os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal mostraram-se suficientes para a formação de seu convencimento, razão pela qual não há falar em nulidade por cerceamento de defesa a ser reconhecida por essa instância
ad quem
.

Aliás, como bem destacou a d. autoridade judiciária da instância primitiva, os defensores constituídos sequer se incumbiram de comprovar que, de fato, existiam câmeras de segurança no Mercado São Paulo e que, caso existentes, estivessem posicionadas em local capaz de capturar o momento do flagrante, a fim de que as imagens registradas efetivamente prestassem para a busca da verdade real no presente caso, a afastar qualquer alegação de que a negativa do requerimento defensivo tenha causado efetivo prejuízo ao réu.

Outrossim, nada foi demonstrado que tenham tentado obter, por meios próprios, as referidas mídias visuais e, somente após a negativa do proprietário do estabelecimento comercial em fornecê-las, buscado o Poder Judiciário, no intuito de ver preservado o direito de produção dessas provas, dependente da providência de terceiros, a justificar a diligência requerida.

Diante desse quadro, entendo inexistir motivo para acolher o argumento defensivo de que o indeferimento da produção de prova, pugnado na fase investigativa e reiterado ao término da instrução criminal, constitui cerceamento de defesa, uma vez que está amparado em decisão idoneamente fundamentada que evidencia a total desnecessidade da diligência requerida para o deslinde da causa, não se verificando qualquer prejuízo sofrido pelo réu.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
arguida nas razões recusais.

É como voto.

V O T O –
(
PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS DIRETA E POR DERIVAÇÃO, SOB O VIÉS DA PRÁTICA DE ATOS DE VIOLÊNCIA/TORTURA POR PARTE DOS POLICIAIS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede de preliminar, alega o apelante ter sofrido atos de violência/tortura por parte dos policiais que realizaram o flagrante, a tornar ilícitas as provas obtidas durante a abordagem e das subsequentemente colhidas, por derivação.

Com a devida vênia, a preliminar
não
comporta acolhimento.

Em que pese o laudo pericial n.o 1.1.02.2018.005910-01, relativo ao exame de corpo de delito a que submetido o apelante quando de sua prisão em flagrante, constatar a existência de “
edema traumático localizado no terço inferior do antebraço direito com leve limitação funcional da flexão da mão sobre o antebraço”

(ID
165952269 - págs. 5/9), não há como atrelar tais vestígios à prática de violência por parte dos policiais, na medida em que ressai do boletim de ocorrência que
VALDEVINO RIBEIRO SOARES
agiu de forma agressiva durante a abordagem, razão pela qual foi “
feito uso de técnicas de imobilização e força moderada necessária, bem como uso de algemas por motivo de receio de fuga e resistência”
(ID 165952257 - págs. 40/42).

Significa que a lesão contida no réu pode facilmente ter decorrido de ação legítima dos agentes de segurança pública; conclusão esta que a i. defesa técnica não se incumbiu de refutar de forma idônea, sendo certo que, a teor do art. 156,
caput
, do CPP,
o ônus da prova compete a quem faz a alegação.

Ademais, não há como desconsiderar que a lesão atestada no exame de corpo de delito mostra-se incompatível com a tamanha agressão que o sentenciado narrou em audiência ter sofrido no momento da abordagem policial, visto que declarou ter sido colocada uma sacola em sua cabeça, sufocando-o, agredido fisicamente por diversas vezes e, inclusive, sofrido uma paulada, situação esta que o fez ter vários desmaios durante os atos de tortura, o que gera dúvidas acerca da efetiva ocorrência da violência empregado pelos agentes estatais durante o flagrante.

Diante desse cenário, impede-se reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e dos elementos que demonstram o tráfico de drogas em si, devendo o
excesso porventura praticado pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio
, especificamente voltado para tal finalidade.

Aliás, as medidas necessárias e cabíveis para tanto já foram devidamente tomadas pela d. autoridade judiciária que conduziu a audiência de custódia, consoante se depreende do termo de ID 165952257 - págs. 116/120.

A propósito do tema, já assentou esta e. Câmara Criminal:

“2.3.
Não há como declarar a nulidade da cadeia probatória com base na alegada obtenção de provas por meio de violência policial,
diante da inconsistência dos elementos que apontam nesse sentido,
de modo que a suposta coação deve ser averiguada em procedimento instaurado especificamente com tal finalidade
”
. (N.U 0007459-69.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021) – Destaquei.

Nessa linha de raciocínio, a alegação das supostas agressões policiais pela i. defesa técnica, sem respaldo de outro elemento de prova, inviabiliza a declaração da nulidade da prova colhida, pois é impossível concluir pela ilicitude delas por meras presunções.

Ante o exposto, com arrimo no art. 156,
caput
, e art. 572, inc. I, ambos do CPP,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
VALDEVINO RIBEIRO SOARES
foi denunciado, processado e
condenado
pelo crime de tráfico de drogas [
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
], pois, no dia 06/04/2018, por volta das 18h, na avenida principal do bairro São Matheus, na comarca de Várzea Grande/MT, trazia consigo, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
várias porções de pasta base de cocaína, totalizando 655g (seiscentos e cinquenta e cinco gramas)
, que estavam armazenadas em uma sacola plástica, localizada pelos policiais militares embaixo do banco de passageiro do veículo Fiat Pálio, cor azul, placas OBN-5488, por ele conduzido.

Feito esse breve resumo, passo à análise das teses de mérito arguidas pela i. defesa técnica.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Nada obstante o apelante argumentar que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas para sustentar a sua condenação, entendendo de rigor a incidência no caso concreto do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
do cômputo dos autos não vislumbro razões para acolher o pleito defensivo
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
165952257 - pág. 15), do boletim de ocorrência (ID 165952257 - págs. 40/41), do termo de exibição e apreensão (ID 165952257 - pág. 44), do laudo pericial da droga apreendida que apresentou resultado positivo para a presença de
655g (seiscentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína
no material confiscado, substância de uso proscrito no território brasileiro (165952257 - págs. 48/50), e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, apesar da negativa de autoria do apelante, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicá-lo no
episódio delitivo e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, consoante declararam os
policiais militares
Airton Araújo Feitosa
e
Nilton Nunes da Silva
nas duas fases da persecução penal, no dia fatídico, por volta das 18h, receberam informações de populares dando conta de que um veículo Fiat Pálio, de cor azul, estava nas proximidades do Mercado São Paulo, no bairro Marajoara, na cidade de Várzea Grande/MT, fazendo a entrega de narcóticos na região.

Assim, deslocaram-se até o local e avistaram um carro com características semelhantes, cujo condutor era o apelante e que, ao notar a presença da guarnição, evadiu-se, sendo acompanhado pelos militares, que conseguiram abordá-lo no bairro São Mateus.

Procedidas as buscas, sob o banco de passageiro do veículo, localizaram uma sacola preta com porções de droga; e, durante conversa informal com o flagrado, ele disse aos militares que possuía um sobrinho preso, o qual lhe pedira para fazer a entrega do material ilícito para um indivíduo conhecido como
Gordinho
, no bairro Marajoara.

A seu turno,
VALDEVINO RIBEIRO SOARES
, que na delegacia utilizou-se do direito constitucional ao silêncio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa aduziu não ter envolvimento algum com o narcotráfico e sequer fazer uso de substâncias proscritas.

Iniciou a sua narrativa asseverando possuir outras passagens por crimes de furto e, como “
já mexia com isso aí”
, um rapaz, que ingeria bebida alcoólica no bar de propriedade da irmã do interrogado, pediu-lhe para fazer a entrega de uma chave e do valor de R$ 100,00 (cem reais) para um tal de
“Gordinho”
, lá no bairro Marajoara e, em troca, pagar-lhe-ia algumas cervejas.

Ao aceitar a proposta, deslocou-se até a frente do Mercado São Paulo e enviou uma mensagem para o sujeito que receberia as coisas, quando foi surpreendido com a chegada de duas viaturas, uma da Polícia Judiciária Civil e outra da Polícia Militar, que procederam a abordagem, nada de ilícito encontrando em sua posse ou no interior do veículo que conduzia. Todavia, disse terem os policiais lhe tomado o celular e a chave do carro com o qual dirigiu-se até aquela localidade e determinado que entrasse na viatura, alegando que o levariam para a base policial do Marajoara.

Prosseguiu contando, no entanto, que foi levado para o lixão de Várzea Grande, onde foi agredido fisicamente pelos agentes estatais, os quais exigiam que o sentenciado dissesse a localização da caminhonete que seria de um policial e determinaram que desbloqueasse o seu aparelho celular, que nem senha de bloqueio possuía. E, como afirmava a todo momento desconhecer o paradeiro de tal veículo, os militares colocaram uma sacola em sua cabeça, deram-lhe uma paulada e bateram-lhe diversas vezes, situação que o fez ter vários desmaios.

Depois de passar por tudo isso, os policiais jogaram droga sobre o condenado, dizendo que, por não revelar o local em que estava a caminhonete que procuravam, ele assumiria a propriedade do entorpecente, parte do qual, ainda, esfarelaram no banco traseiro do carro que era conduzido pelo apelante. Além disso, tomaram-lhe os R$ 100,00 (cem reais) que seriam entregues para o tal de “
Gordinho”
, alegando que utilizariam o valor para comprar uma pizza.

Por fim, ao ser questionado a respeito do motivo de não ter sido arrolado como testemunha de defesa o rapaz que lhe solicitou o serviço de entrega, o interrogado falou não ter sido ele encontrado, pois viaja bastante. Outrossim, no intuito de dar credibilidade à versão de que sofrera atos de violência/tortura por parte dos agentes de segurança pública, afirmou ter a abordagem policial ocorrido por volta das 16h e só encaminhado para a delegacia às 19h.

Sucede que a versão exculpatória de
VALDEVINO RIBEIRO SOARES
não encontra respaldo em outros elementos probatórios constantes dos autos, além de não parecer crível que um sujeito confiasse uma chave e o valor de R$ 100,00 (cem reais) a um completo estranho para que os entregasse a um terceiro cujo nome sequer foi revelado, mas apenas a sua alcunha.

Outrossim, todos os documentos que compõem o inquérito policial evidenciam, ao contrário do narrado pelo apelante, ter sido a abordagem policial realizada por volta das 18h e, às 19h10, já estava sendo lavrado o auto de prisão em flagrante na delegacia (ID 165952257 - pág. 15); sem contar que no termo de apreensão de ID 165952257 - pág. 44
não está listada outra chave de ignição, além daquela referente ao veículo conduzido pelo sentenciado.

Salta aos olhos, também, a incongruência da narrativa defensiva, pois, se de fato os policiais estivessem agindo com tamanho abuso de autoridade a ponto de torturar o apelante, por certo que, tão logo lhe tomaram o celular, já teriam tentado a devassa do aparelho e notado que não possuía senha de bloqueio; e não aguardado até chegarem no lixão, onde supostamente agrediram o flagrado, para, então, pedir para este desbloquear o telefone.

E, como destacado por ocasião da análise da preliminar de nulidade probatória, os aventados atos de tortura que sofrera – sacola na cabeça, paulada e agressões – muito provavelmente não deixariam como vestígios apenas um “
edema traumático localizado
no terço inferior do antebraço direito
com leve limitação funcional da flexão da mão sobre o antebraço”
, como constante do laudo do exame de corpo de delito realizado do detido (ID
165952269 - págs. 5/9), que, de outra perspectiva, é compatível com a versão dos agentes estatais de que tiveram que fazer uso técnicas de imobilização e força moderada, com o uso de algemas, porque
VALDEVINO RIBEIRO SOARES
estava bastante agressivo no momento do flagrante.

Por outro lado, as narrativas dos dois policiais inquiridos nas duas fases da persecução penal apresentam-se uníssonas e coerentes no sentido de que receberam a prévia notícia de que havia um veículo Fiat Pálio, de cor azul, fazendo a entrega de narcóticos e, ao averiguarem a informação, surpreenderam o apelante na condução de um carro com as mesmas especificidades, no interior do qual localizaram, embaixo do banco de passageiro, as porções de pasta base de cocaína.

Nesse ponto, compreendo que
o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
.

De mais a mais,
não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018). Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Destaquei.

Faz-se relevante salientar, ainda, que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

Portanto, não restam dúvidas do envolvimento do apelante com o narcotráfico, pois as provas produzidas sob o rigoroso crivo do contraditório judicial dão conta de que trazia consigo, com destinação mercantil,
várias porções de pasta base de cocaína, totalizando 655g (seiscentos e cinquenta e cinco gramas)
.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
VALDEVINO RIBEIRO SOARES
pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação e

classificação típico-jurídica
em que incursionado o sentenciado.

2.2.
DO REGIME PRISIONAL:

No que tange ao regime prisional,
a teor do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do Código Penal, o condenado reincidente e que teve em seu desfavor, na primeira fase da dosimetria da pena, depreciado algum dos vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, poderá ter a si estabelecido regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para o
quantum
de pena aplicado.

In casu
, depreende-se do r. edito condenatório que, apesar de ter sido fixada ao apelante a pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, foi-lhe imposto o regime inicial
fechado
, uma vez que
reincidente
[ação penal n.o
1207-26.205.811.0002 – código 383696, com trânsito em julgado em 07/12/2016
], o que se apresenta de acordo com os ditames legais.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PENA DE CINCO ANOS E DEZ MESES DE RECLUSÃO.
PACIENTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E
REINCIDENTE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA
.

1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, e do art. 59, todos do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. De mais a mais, na esteira da jurisprudência desta Corte,
admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que foi observado no presente caso
.

2. Muito embora o julgador deva se ater aos limites legais fixados para o estabelecimento do regime carcerário, a escolha do modo de cumprimento não está vinculada, de forma exclusiva, ao quantum da pena dosada, incumbindo ao magistrado a análise do caso concreto, a fim de adaptar o regime aos fins da pena, sempre em observância aos mandamentos hauridos dos arts. 5o, XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3.
É perfeitamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a prognose de suficiência do regime inicial. No presente caso, as instâncias de origem estabeleceram o regime prisional fechado levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial os maus antecedentes e a reincidência do agravante
.

4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
.

5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
.

6. Agravo regimental a que se nega provimento
” (AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). Destaquei.

Ademais, observa-se da primeira fase da dosimetria que a sanção basilar ficou distanciada em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão do mínimo legal, porque depreciada a
natureza extremamente deletéria do narcótico apreendido;
e, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, na fixação da pena dos crimes previstos na referida lei federal, tal circunstância é preponderante em relação aos vetoriais do art. 59 do Código Penal. Logo, tal fato também justifica a fixação do regime mais gravoso.

A propósito, a teor do
Enunciado n.o 47
aprovado pela
c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

À vista disso, escorreita a medida adotada pelo MM. Juiz sentenciante, não havendo razão alguma para abrandar o regime prisional estabelecido em primeiro grau.

2.3.
DA PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS.

Em derradeiro, muito embora o apelante tenha pleiteado nas razões recursais a restituição dos bens apreendidos, há
inequívoca ausência de interesse recursal neste ponto.

Isso porque, ao que ressai do termo de entrega de ID 165952257 - pág. 56, o veículo Fiat/Palio Fire Economy, cor azul, ano 2012, placa OBN-5458/MT, VIN 9BD17164L5854569, o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), a chave de ignição, as CRLVs das placas OBN-5458 e JFB-5466 e a carteira preta contendo RG, CNH, CIC, título de eleitor, dois cartões de crédito e papéis que foram apreendidos no momento do flagrante foram devidamente entregues ao defensor constituído pelo flagrado,
Kaio Gabriel Pereira Gomes
(OAB/MT n.o 24463-O), ainda na delegacia de polícia; e, em relação ao aparelho celular marca Samsung, com bateria, chip e cartão de memória, que permaneceu sob a custódia do Estado, por ocasião da r. sentença assim determinou o MM. Magistrado singular:

“
Restitua-se a quem de direito o aparelho celular apreendido consoante termo de fls. 24, consigne-se, porém, no mandado de intimação que, se não houver a retirada do objeto em 15 dias, presumir-se-á o desinteresse por falta de valor econômico do mesmo, devendo, então, ser encaminhado/oficiado à Autoridade Policial para doação a entidade filantrópica ou beneficente, ou ainda, destruição
” (ID 165952259 - pág. 62).

Por conseguinte, não há providência a ser tomada por esta instância
ad quem
.

3.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Em derradeiro, a i. defesa prequestiona
a matéria aventada
, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
VALDEVINO RIBEIRO SOARES,
rejeitando-se as preliminares de nulidade arguidas,

e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 7785-97.2018.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023